Tribunal: STJ
Processo: 0074736-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986568 - RS(2025/0074736-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIZAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA E PROVA EMPRESTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA IN
. RECURSO DESPROVIDO.
CASU
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
alegando nulidade das provas que embasaram a pronúncia, obtidas por interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas e por meio de prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por interceptação
sem a suposta juntada inicial integral das mídias originais, são
telefônica/emprestadas,
nulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada das mídias originais da interceptação telefônica não foi alegada
pela defesa em momento oportuno, configurando a preclusão. Ademais, segundo
informações, no que tange à juntada de cópia integral do procedimento, o TJ consignou
que foi realizado requerimento ao Magistrado do Juizado da Infância e Juventude, o qual,
ainda em
remeteu as cópias solicitadas.
25/3/2015,
4. As interceptações telefônicas,
também teriam sido corroboradas por
a posteriori,
depoimentos de testemunhas durante a instrução processual, afastando-se a alegação de
ausência de contraditório (que, aliás, pode ser diferido em casos tais).
5. O compartilhamento de provas foi autorizado pelo juízo competente, não havendo a
alegada ausência de controle judicial.
Documento eletrônico VDA54992871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3935031c-5337-46d0-a546-99a72d7e24ad

6. Não há comprovação de adulteração ou interferência indevida nas provas,
inviabilizando novamente a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de alegação de nulidade pela defesa em momento
oportuno configura preclusão. 2. Provas corroboradas por depoimentos de testemunhas
afastam a alegação de ausência de contraditório inicial, que, aliás, pode eventualmente
ser realizado de forma diferida. 3. O compartilhamento de provas autorizado pelo juízo
competente não configura uma nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I.
art. 422;
art. 571,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
964.483/RS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, RHC
Rel. Min.
210.388/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.09.2023; STJ,
832.832/GO,
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
819.499/SC,
julgado em 29.09.2023; STJ,
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
REsp 1.931.145/SP,
Reis Júnior, julgado em 24.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3935031c-5337-46d0-a546-99a72d7e24ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 986568 - RS(2025/0074736-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIZAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA E PROVA EMPRESTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA IN
. RECURSO DESPROVIDO.
CASU
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
alegando nulidade das provas que embasaram a pronúncia, obtidas por interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas e por meio de prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por interceptação
sem a suposta juntada inicial integral das mídias originais, são
telefônica/emprestadas,
nulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada das mídias originais da interceptação telefônica não foi alegada
pela defesa em momento oportuno, configurando a preclusão. Ademais, segundo
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

informações, no que tange à juntada de cópia integral do procedimento, o TJ consignou
que foi realizado requerimento ao Magistrado do Juizado da Infância e Juventude, o qual,
ainda em
remeteu as cópias solicitadas.
25/3/2015,
4. As interceptações telefônicas,
também teriam sido corroboradas por
a posteriori,
depoimentos de testemunhas durante a instrução processual, afastando-se a alegação de
ausência de contraditório (que, aliás, pode ser diferido em casos tais).
5. O compartilhamento de provas foi autorizado pelo juízo competente, não havendo a
alegada ausência de controle judicial.
6. Não há comprovação de adulteração ou interferência indevida nas provas,
inviabilizando novamente a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de alegação de nulidade pela defesa em momento
oportuno configura preclusão. 2. Provas corroboradas por depoimentos de testemunhas
afastam a alegação de ausência de contraditório inicial, que, aliás, pode eventualmente
ser realizado de forma diferida. 3. O compartilhamento de provas autorizado pelo juízo
competente não configura uma nulidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I.
art. 422;
art. 571,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
964.483/RS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, RHC
Rel. Min.
210.388/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.09.2023; STJ,
832.832/GO,
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
819.499/SC,
julgado em 29.09.2023; STJ,
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
REsp 1.931.145/SP,
Reis Júnior, julgado em 24.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIZAN DE FREITAS contra
a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Nas razões do presente agravo, a agravante insiste nas alegações de que: "(i) a
decisão de pronúncia foi prolatada sem a integra dos áudios e sem a documentação da
interceptação (pedido, decisão autorizando, ofícios e áudios captados); (ii) não há
preclusão, pois a defesa arguiu a tese em alegações finais, dentro do prazo legal do
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

I, do CPP. Repristinou em RSE, sendo este acórdão o ato coator; (iii)
art. 571,
testemunha só corrobora o que viu. No caso, o policial é testemunho indireto, pois depôs
sobre relatórios de interceptação telefônica filtrada. Logo, a suposta corroboração é
inválida; (iv) ausência de contraditório sobre o meio de prova (procedimento de
(fl.
interceptação) e a fonte de prova (áudio) que não estavam disponíveis na instrução"
628).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de se conceder a ordem e determinar o desentranhamento da
interceptação telefônica e a nulidade da pronúncia.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Conforme posto na decisão agravada, a controvérsia consiste em se verificar a
suposta nulidade das provas que embasaram a pronúncia, as quais teriam sido obtidas
mediante interceptações telefônicas e na forma compartilhada.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade mediante a
seguinte fundamentação (fls. 519-524):
[...] Foi autorizada a juntada do procedimento de apuração de
ato infracional do adolescente D de F de S, irmão do ora acusado, o
qual versou sobre o mesmo fato definido como crime (fls. 221 e
seguintes).
[...] Realizada a degravação dos depoimentos prestados em
sede do Juizado da Infância e da Juventude (fls. 463-499).
[...] Em suas razões, preliminarmente, suscita a nulidade do
relatório de fls. 14-27, referente às interceptações telefônicas transcritas
sem as respectivas mídias e sem a juntada das autorizações judiciais.
Ainda em preliminar, aduz a nulidade da prova emprestada,
uma vez que anexada cópia integral do procedimento de apuração de
ato infracional sem autorização judicial para compartilhamento de
provas, ausente a necessária identidade das partes.
No mérito, sustenta a tese da impronúncia, por ter a decisão
se baseado unicamente em provas ilícitas, que quando desentranhadas
tornarão a acusação deficiente.
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

Requer seja provido o recurso para reforma da decisão
hostilizada (fls. 529-245).
[...] Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do relatório
das transcrições telefônicas juntadas aos autos sem estarem
, bem como da juntada do
acompanhadas das respectivas mídias
procedimento de apuração de ato infracional, pois feito sem autorização
judicial.
No mérito, postula pela impronúncia do acusado, pois as
provas que basearam a decisão são ilegais e deverão ser desentranhadas.
[...] No tocante à primeira alegação de nulidade, verifico que
o relatório da interceptação telefônica (fls. 14-27) resta juntado aos
, ou seja, entendendo a defesa
autos desde quando oferecida a denúncia
haver prejuízo na ausência de juntada das mídias originais da
interceptação, ou da sua transcrição na íntegra, poderia tê-lo requerido
.
em sede de resposta à acusação, o que não fez
Ademais, entendo que não se trata de caso onde o prejuízo é
presumido ao recorrente, uma vez que aquilo relatado nas
interceptações telefônicas fora, posteriormente, corroborado pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.
Desta forma, não há motivos para que se ponha em dúvida a
autenticidade do conteúdo da transcrição ora impugnada.
Todavia, caso a defesa entenda ser imprescindível a juntada
das mídias originais do procedimento, ou que sua transcrição deva ser
realizada na íntegra, poderá requerê-lo no prazo do artigo 422, do
Código de Processo Penal, uma vez que a apresentação de tais provas,
neste momento processual, não seria capaz de obstar a prolação da
decisão de pronúncia conforme ocorreu no caso em tela.
Por conseguinte, passo a análise da segunda nulidade
suscitada, referente a juntada de cópia integral do procedimento de
apuração de ato infracional sem autorização judicial para tal
.
compartilhamento
De início, igualmente, verifico que tal questão restou bem
analisada pelo Magistrado a quo quando da prolação da sentença de
pronúncia.
Ora, conforme promoção ministerial de fl. 192, foi realizado
requerimento ao Magistrado responsável pelo procedimento diante do
Juizado da Infância e Juventude, o qual, em 25 de março de 2015,
remeteu as cópias solicitadas (fls. 221 e seguintes) ao juízo, as quais
foram juntadas, integralmente, ao autos.
Desta forma, não há que se falar em ausência de controle
judicial, pois o compartilhamento do procedimento sigiloso fora
autorizado pelo Juízo responsável, acompanhado inclusive das mídias
às fls. 463-499.
digitais que foram posteriormente degravadas
Pelo exposto, afasto as teses preliminares arguidas. (grifei)

Primeiramente, sobre a questão da
, a origem deixou
interceptação telefônica
claro que restava juntada aos autos desde quando fora oferecida a denúncia.
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

Nesse contexto, como a defesa não alegou qualquer prejuízo pela ausência de
juntada das mídias originais da interceptação (ou mesmo da sua transcrição na íntegra ou
de suas decisões) na resposta à acusação, tem-se que a matéria encontrava-se
.
preclusa
Sobre o assunto:
[...] 3. A
decorrente de
alegação de nulidade das provas
suposta violação de domicílio deve ser arguida de forma tempestiva no
curso da ação penal. A ausência de manifestação da defesa nos
momentos processuais adequados - resposta à acusação, memoriais
finais e razões de apelação - configura preclusão, inviabilizando a
. [...] (AgRg no HC n.
apreciação da matéria em instâncias superiores
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
964.483/RS,
DJEN de
grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025,

Ademais, a origem também consignou que o relatado nas interceptações
telefônicas fora, posteriormente, corroborado pelos depoimentos das testemunhas
, não havendo sequer falar em ausência de
ouvidas durante a instrução processual
na prova compartilhada.
contraditório
Vejamos situação semelhante já enfrentada neste STJ:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO
FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA EMPRESTADA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão
consiste em saber se é admissível o uso de prova testemunhal
emprestada, produzida em processo no qual o réu não participou, sem
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
. 5. A defesa sustenta a nulidade da decisão que
contraditório
determinou a juntada da prova emprestada, argumentando que o
contraditório deveria ter ocorrido no momento da produção da prova no
processo originário.
III. Razões de decidir: 6. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite a prova emprestada, desde que franqueado o
contraditório de forma efetiva, ainda que diferido, permitindo à defesa
. 7. No caso
manifestar-se sobre o conteúdo da prova compartilhada
concreto, a defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre a prova
emprestada nas alegações finais, não havendo prejuízo ao recorrente. 8.
Parte das testemunhas cujos depoimentos foram compartilhados foi
desmembrada, na presença da defesa, o que
reinquiridas na ação penal
reforça a
. [...] (RHC n.
relator
inexistência de prejuízo
210.388/PR,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de
grifei.)
31/3/2025,

No mais, no que tange à juntada de cópia integral do procedimento de
, o TJ consignou que foi realizado
apuração de ato infracional sem autorização judicial
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

requerimento ao Magistrado do Juizado da Infância e Juventude, o qual, em
,
25/3/2015
remeteu as cópias solicitadas.
Portanto, como assentado pelas instâncias ordinárias em relação às provas
aqui questionadas,
houve comprovação mínima pela defesa de qualquer
não
circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo interferência indevida, capaz de
invalidá-las.
Nesse compasso, até mesmo pela via eleita,
, não se poderia concluir
estreita
por qualquer prejuízo à defesa além de uma mera ilação sua, diante da necessidade de um
revolvimento de fatos e provas que sequer foi realizado pela origem ou que aqui seria
possível.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a
que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma
incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo
permitido na presente via:
[...] Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da
cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a
defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a
, conforme bem destacado no
preservação das provas produzidas
acórdão impugnado. Por certo, desconstituir tal entendimento
demandaria o reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede
[...] (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
de habeas corpus
832.832/GO,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
14/9/2023,

[...] No caso dos autos, a Corte local entendeu que não houve
a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, visto que não ficou
que os entorpecentes periciados
demonstrado
não seriam os mesmos
. O laudo toxicológico definitivo, que foi assinado por
apreendidos
perito oficial, certificou que o material entorpecente inicialmente não
visualizado pelos agentes que elaboraram o termo de custódia estava
junto com documentação pessoal de um dos agravantes. Não está
configurada, de plano, a alegada quebra da cadeia de custódia, pois
nenhum elemento incontornável veio aos autos a demonstrar que houve
adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a
ponto de invalidar a prova. Desconstituir a conclusão da Corte local
demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, inviável em sede
[...] (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
de habeas corpus
819.499/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
grifei).
29/9/2023,

Julgado da Terceira Seção deste STJ:
[...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência
concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer
sustentação probatória na alegação da defesa; [...] Dessa maneira, não
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o
, vedado nos termos da
necessário revolvimento fático-probatório
[...] (
Terceira Seção, Rel.
Súmula n. 7/STJ.
REsp n. 1.931.145/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
grifei).
24/6/2022,

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54464155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:52
Código de Controle do Documento: 3dcf9bdc-1908-4a7f-90f4-032e56fe28f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 986.568 / RS
Número Registro: 2025/0074736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018521120158210087
00508298220178217000
08721500006203
18521120158210087
50003929820158210087 508298220178217000 6285201410093 8721500006203
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR
ADVOGADOS : VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARIZAN DE FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIZAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
Documento eletrônico VDA54949981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:35
Código de Controle do Documento: fbab6f7a-1143-4776-a7fd-f9ab874cc045

LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR, pela parte: AGRAVANTE: MARIZAN
DE FREITAS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:35
Código de Controle do Documento: fbab6f7a-1143-4776-a7fd-f9ab874cc045